Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. ASSINATURA DE AMBOS OS SOCIOS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA.
1. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de oitiva de testemunhas ou de realização de perícia técnica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
2. A execução de título extrajudicial deve se basear em obrigação certa, líquida e exigível. Sendo a confissão de dívida instrumento particular e apta ao aparelhamento da execução de título extrajudicial, consoante a assinatura do devedor e de duas testemunhas, como emana do artigo 784, III, do CPC.
3. O excesso por parte dos administradores deve ser comprovado. Não demonstrado qualquer excesso ou ato que extrapole os poderes de administração, é plenamente válido o instrumento de confissão de dívida assinado por um dos sócios.
4. inexistente excesso, abusividade contratual ou ofensa ao princípio da boa-fé, mas sim respeito ao princípio da pacta sunt servanda, legítima a cobrança da multa imposta à embargante no valor fixado.
5. Negou-se provimento ao apelo.